Tribunal: TJMT
Processo: 1007743-65.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007743-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA SABORE - CPF: 057.090.871-06 (APELANTE), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 13.348.430/0001-40 (APELADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), CLAUDIA CADORE - CPF: 580.951.951-20 (ADVOGADO), HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 13.348.430/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MATÉRIA JORNALÍSTICA – DIVULGAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL E DOS NOMES DE SUSPEITOS – INFORMAÇÕES DE INTERESSE COLETIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR CONDENATÓRIO - LIBERDADE DE IMPRENSA - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não configura ato ilícito, tampouco dano moral indenizável, a divulgação jornalística do contexto investigatório de um delito, com alusão aos nomes dos suspeitos indicados pela autoridade policial, nos limites da narrativa registrada no Boletim de Ocorrência e sem excessos ou juízo de valor condenatório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
RAFAEL DA SILVA SABORÉ,
contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta em face de
HIPERNOTÍCIAS COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e atribuiu ao autor o ônus sucumbencial, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

O autor, ora apelante, insiste na tese de que, após ser injustamente conduzido pela autoridade policial por suspeita de participação em um assalto, teve seu nome e imagem equivocadamente divulgados pela ré em sítio eletrônico noticiário, como se tivesse envolvimento concreto no delito investigado. Afirma que, posteriormente, foi liberado pela autoridade policial, que confirmou a ausência de participação no delito, o que demonstra a ilicitude da exposição realizada pela ré e a ocorrência de dano moral.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 109777467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de pretensão indenizatória fundada em suposta vinculação indevida do nome e da imagem do autor à prática de um delito, em matéria jornalística divulgada no sítio eletrônico da ré.

Em que pese a argumentação recursal, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Isso porque, da análise da matéria jornalística, observa-se que a ré se limitou a narrar os fatos tal como registrados pela autoridade policial, sem qualquer abuso, especialmente tendo em vista que, ao contrário do que sustentou o autor, não houve a divulgação de sua fotografia.

É certo que o veículo midiático divulgou o nome do autor; todavia, ao assim proceder, restringiu-se a divulgar o contexto investigativo na forma observada no Boletim de Ocorrência, cumprindo o mister de levar ao conhecimento público informações de interesse coletivo relacionadas à segurança pública regional.

O veículo jornalístico não realizou juízo de valor condenatório, tampouco excedeu os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, tão logo acionada judicialmente pelo autor, a ré retificou, em seu sítio eletrônico, as informações que a pretensa vítima considerou insatisfatórias.

Logo, não há por onde, sem menoscabo à liberdade de imprensa, deferir a indenização almejada pelo autor, o qual, aliás, embora afirme constrangimento, sequer pleiteou a exclusão da matéria que reputa equivocada.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CARÁTER INFORMATIVO E INVESTIGATIVO. POSSIBILIDADE DE MENÇÃO AO NOME DO SUSPEITO DE CRIME EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
- Não cabe falarmos em ofensa à honra e à imagem simplesmente pela veiculação de uma matéria policial que inclui na notícia o nome das pessoas tidas como suspeitas de cometimento de crime.

II - A matéria policial que veiculou o nome do recorrente agiu basicamente dentro de sua liberdade de imprensa, que apesar de mencionar o nome do recorrente, fez numa condição de simples informante da notícia, não manifestando qualquer juízo de valor ou de culpabilidade em relação ao recorrente. Responsabilidade civil não configurada
. Precedentes. III ? Apelação Cível conhecida e improvida.”

(TJ-AM - APL: 06066021120168040001 AM 0606602-11.2016.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 10/10/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021